Tribunal: TJDFT
Processo: 0736475-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DO PRAZO. PARCELAMENTO E COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA. ATO DO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo executado em face de decisão interlocutória proferida em Execução Fiscal que, acolhendo parcialmente a exceção de pré-executividade, rejeitou a alegação de prescrição intercorrente quanto às Certidões de Dívida Ativa (CDAs) remanescentes. O agravante sustenta que a suspensão do prazo prescricional teria se consumado por ter a Procuradoria tomado ciência da não localização dos executados em 2006, resultando na ocorrência da prescrição intercorrente em 2012, sendo inaplicável a Súmula 106 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o prazo de suspensão da execução fiscal, para fins de contagem da prescrição intercorrente, teria sido subvertido, considerando o período em que o feito permaneceu paralisado em razão de requerimentos administrativos de parcelamento e compensação do crédito tributário com precatório formulados pelo próprio executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na espécie, noticiado que a execução fiscal teria sido suspensa em múltiplas ocasiões (entre 2006 e 2019) em decorrência de requerimentos de parcelamento administrativo e posterior pedido de compensação de débito tributário com precatório, a partir de atos imputáveis exclusivamente ao devedor, constata-se que a fluência da prescrição intercorrente apenas poderia ser retomada após o resultado dos referidos incidentes.
4. Considerando que a execução fiscal teria sido retomada porque frustrada a compensação do crédito com precatório em 04/08/19, voltando o processo a tramitar em 01/12/22, com efetiva citação do executado, por comparecimento espontâneo em 19/12/23, não se configura, em tese, a prescrição intercorrente, já que o prazo foi efetivamente interrompido anteriormente em razão do parcelamento/compensação reconhecida pelo Juízo, até o desfecho do processo administrativo, frustrado na hipótese, mostrando-se, portanto, adequada a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O requerimento de parcelamento ou compensação de débito tributário, formalizado pelo executado na via administrativa, obsta a deflagração do período necessário para consumação da prescrição intercorrente.”

--------------------------------------------------------------------------------
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CTN, arts. 135, 151, III e VI, e 174; Lei no 6.830/80, art. 3o, e art. 40, §§ 1o e 2o; CPC, art. 239, § 1o, art. 485, IV, art. 487, II, art. 924, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; STJ, Súmula 393; STJ, REsp 1.340.553/RS (Temas Repetitivos 566 e 568); TJDFT, Acórdão 1937767, Rel. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 23.10.2024.